Tribunal: TJDFT
Processo: 0749743-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OFERTA PROMOCIONAL – MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, Art. 30).2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para condená-la a obrigação de fazer, consistente na emissão de 02 passagens de ida e volta de São Paulo para Nova Iorque, no valor unitário de R$ 1.534,00, nos exatos termos da oferta.
3. A ré não se nega a cumprir o que foi determinado em sentença, no entanto, alega a necessidade de limitação quanto as datas a serem escolhidas pelos Recorridos para dar seguimento a viagem, bem como ser indispensável que o julgado deixe clara a isenção da Recorrente de qualquer responsabilidade decorrente de eventual recusa da imigração dos Recorridos no destino almejado.
4. Conforme se vê nos autos, a irresignação da recorrente já foi objeto de decisão nos embargos declaratórios (ID 26913415), inclusive acolhidos para que os autores se manifestem quanto a data da viagem. No entanto, tem razão a recorrente quanto a data limite para a escolha da viagem, que fixo em 12 meses, a contar da data da intimação dos autores.
5. No mais, deverão as partes observarem as cláusulas contratuais quando da celebração, especialmente aquelas que dizem respeito ao período de alta temporada e disponibilidade de assento. É de se observar também as medidas sanitárias restritivas e fechamento de fronteiras por conta da pandemia. Nesse caso, cumpre ressaltar que é de observância tanto do Consumidor quanto do Fornecedor, justamente porque deve ser mantido o respeito mútuo, fazendo com que o elo contratual seja o mais transparente e seguro possível para ambas as partes.
6. O passageiro deverá se informar sobre as exigências de ingresso nos países de destino. Desatendidas tais regras, exsurge a excludente de responsabilidade da empresa aérea (Lei n. 8.078/90, Artigo 14, § 3o, II).
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença, a fim de limitar o prazo de 12 meses, a contar da data da intimação dos autores, para a marcação da viagem, observados os demais termos do contrato. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.